Tribunal: TJSP
Processo: 1062508-58.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Insurgência contra descontos em folha de pagamento do autor mesmo após rescisão do contrato de cartão de crédito com margem consignável. Sentença de improcedência. Apelo do autor alegando que a dívida deve ser cobrada em ação própria. Sem razão. Contrato rescindido em ação anterior que manteve íntegra a dívida. O cancelamento do cartão de crédito não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Insurgência contra descontos em folha de pagamento do autor mesmo após rescisão do contrato de cartão de crédito com margem consignável. Sentença de improcedência. Apelo do autor alegando que a dívida deve ser cobrada em ação própria. Sem razão. Contrato rescindido em ação anterior que manteve íntegra a dívida. O cancelamento do cartão de crédito não tem o condão de extinguir a dívida. A exclusão da reserva de margem consignável ocorrerá somente com a quitação integral do débito. Sentença mantida. Ausência de danos morais. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.